Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165-A DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 312 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito, Em seu recurso, alega que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da notificação nos termos do artigo 282, § 4o do CTB e súmula 312 do STJ. Acrescenta que o aparelho utilizado para medição da alcoolemia não estava aprovado pelo INMETRO, o que afasta a precisão de detectar ingestão de bebida alcoólica. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pede a procedência dos pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61472912). Preparo regular (ID 61472913 a ID 61472916). Contrarrazões apresentadas (ID 61472918).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
4. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de confiabilidade do aparelho utilizado na abordagem do auto de infração, de modo que não pode ser agora conhecida.
5. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo. Entretanto, se houve autuação em flagrante, como no caso em exame, a expedição do respectivo Auto de Infração na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
6. No caso, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito no dia 26/11/2022 e foi autuado por dirigir sob a influência de álcool (ID 61472052). Portanto, a parte autora teve ciência da infração, sendo desnecessária a assinatura no auto de infração ou mesmo o envio de notificação por correspondência para o endereço do autuado. Precedente: (Acórdão 1748590, 07057545620238070016, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. O ato administrativo em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
8. Em que pese não constar a assinatura do recorrente no Auto de Infração, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente em sua exordial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos, onde consta os dados do condutor do veículo, ora recorrente.
9. Por fim, e ainda que assim não fosse, consta nos autos a informação de que a notificação de autuação foi postada para o endereço da parte autora em 27/11/2022 (ID 61472056 - Pág. 5).
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Condenado o autor/recorrente vencido, em honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da causa.
12. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.